Tribunal: TJSP
Processo: 1501523-23.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Alegação de nulidade em virtude de prisão realizada por guardas municipais – Inocorrência, diante da inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, ainda, a apreensão de coisas, objeto do crime - Defesa postula a absolvição e o afastamento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Alegação de nulidade em virtude de prisão realizada por guardas municipais – Inocorrência, diante da inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, ainda, a apreensão de coisas, objeto do crime - Defesa postula a absolvição e o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente redução da pena – Descabimento – Materialidade e autoria comprovada – Penas corretamente calculadas de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime adequado – Substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos inviável por ser medida socialmente não recomendada face as peculiaridades do caso – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.